Tribunal: TJDFT
Processo: 0717780-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DUPLICATA VIRTUAL. REQUISITOS ATENDIDOS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.
1. É defeso formular pedido de reforma da decisão agravada em sede de contrarrazões, por não se afigurar como a via adequada para a formulação de qualquer pedido.
2. A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado, em que pode alegar vícios objetivos do título exequendo, desde que não seja necessária dilação probatória.
3. No caso, a análise realizada pelo juiz de origem recaiu sobre provas pré-constituídas juntadas aos autos, não demandando dilação probatória.
4. A execução da duplicata virtual (título executivo extrajudicial) depende somente da comprovação da entrega das mercadorias (prestação de serviço), do aceite (que pode ser tácito) e do protesto (Art. 8o, parágrafo único, da Lei n. 9.492/97), havendo a mitigação da cartularidade.
5. Em razão da alteração do resultado do julgamento, a parte agravada/executado deve arcar com 80% da sucumbência enquanto que o Agravante/Exequente com 20% das custas e dos honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado, nos termos do Art. 86 do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.